Tribunal: TJDFT
Processo: 0712765-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. MARCO INTERRUPTIVO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF E STJ.

I – Segundo dispõe o art. 112, I, do CP, a prescrição da pretensão executória começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação.

II – Não se desconhece que o STF reconheceu a existência de repercussão geral da matéria, bem como a decidiu em órgão fracionário. Porém, enquanto não proferida decisão definitiva, deve prevalecer o entendimento sedimentado na jurisprudência do STJ e desta Corte, de que o marco inicial da prescrição executória é o trânsito para o Ministério Público.

III – O STF, ao dirimir divergência entre suas Turmas, firmou o entendimento de que o acórdão que somente confirma a sentença penal condenatória configura marco interruptivo da prescrição.

IV – O STJ estabeleceu entendimento no sentido de que o acórdão interrompe a prescrição da pretensão punitiva e executória.

V – Nesse passo, se entre o trânsito em julgado para o Ministério Público e a data em que foi proferido o acórdão, ou se entre esta e a data do início do cumprimento da pena, não transcorreu o prazo prescricional, não há que se falar em prescrição da pretensão executória.

VI – Recurso conhecido e desprovido.